Tribunal: TJES
Processo: 5003533-64.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DEPENDENTE QUÍMICO. AGRESSIVIDADE. TRATAMENTO CUSTEADO PELO SUS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA.

1. Verifica-se a resistência do réu quanto ao valor dado à causa, o que impacta diretamente nos ônus sucumbenciais; a competência do juízo, que levaria à remessa dos autos à outra esfera jurisdicional; além do interesse de agir da autora, o qual poderia ensejar, caso aceita, à extinção do processo sem resolução do mérito.

2. Observa-se que qualquer pedido do réu, ora apelante, caso fosse aceito pela instância originária, ensejaria o pagamento de honorários ao advogado público, nos termos do art. 85, do CPC. No entanto, o que se viu nos autos, é que o Estado foi vencido processualmente nos seus três pleitos, e, portanto, deve responder aos honorários advocatícios concernentes à sua sucumbência.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “
causalidade e sucumbência não se confundem”
e que

“não há que se falar em aplicação do princípio da causalidade, mas sim do princípio da sucumbência, quando a parte (...) insiste na oposição à pretensão

(...) (STJ - AgInt no REsp: 1931283 SP 2021/0101432-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021).

4. De acordo com as particularidades do caso concreto, ainda que o réu não tenha se oposto à internação da paciente, mesmo porque já havia sido deferida em sede de antecipação de tutela, apresentou oposição à pretensão da autora, requerendo a modificação do valor da causa, da competência jurisdicional e pleiteando a extinção do feito sem resolução do mérito.

5. Julgado procedente o pedido autoral, aplica-se ao caso o princípio da sucumbência, devendo ser mantida a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de verba honorária ao FADEPES, diante da tese fixada no Tema 1002 do STF.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003533-64.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DEPENDENTE QUÍMICO. AGRESSIVIDADE. TRATAMENTO CUSTEADO PELO SUS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE X PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. FADEPES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Verifica-se a resistência do réu quanto ao valor dado à causa, o que impacta diretamente nos ônus sucumbenciais; a competência do juízo, que levaria à remessa dos autos à outra esfera jurisdicional; além do interesse de agir da autora, o qual poderia ensejar, caso aceita, à extinção do processo sem resolução do mérito.

2. Observa-se que qualquer pedido do réu, ora apelante, caso fosse aceito pela instância originária, ensejaria o pagamento de honorários ao advogado público, nos termos do art. 85, do CPC. No entanto, o que se viu nos autos, é que o Estado foi vencido processualmente nos seus três pleitos, e, portanto, deve responder aos honorários advocatícios concernentes à sua sucumbência.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “
causalidade e sucumbência não se confundem”
e que

“não há que se falar em aplicação do princípio da causalidade, mas sim do princípio da sucumbência, quando a parte (...) insiste na oposição à pretensão

(...) (STJ - AgInt no REsp: 1931283 SP 2021/0101432-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021).

4. De acordo com as particularidades do caso concreto, ainda que o réu não tenha se oposto à internação da paciente, mesmo porque já havia sido deferida em sede de antecipação de tutela, apresentou oposição à pretensão da autora, requerendo a modificação do valor da causa, da competência jurisdicional e pleiteando a extinção do feito sem resolução do mérito.

5. Julgado procedente o pedido autoral, aplica-se ao caso o princípio da sucumbência, devendo ser mantida a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de verba honorária ao FADEPES, diante da tese fixada no Tema 1002 do STF.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO
VISTA

Eminentes pares.

Rememoro que trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a sentença a sentença constante no ID n. 8188203, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Marataízes/ES, que nos autos da “ação ordinária” ajuizada por ADRIANA CARDOSO RAINHA, acolheu o pedido inicial e condenou o ora apelante e o Município de Marataízes a fornecerem à parte interessada (MIRIAN CARDOSO PEREIRA) tratamento em clínica especializada compatível com seu estado de saúde, com todas as despesas custeadas pelo SUS.

A sentença ainda condenou o ora apelante ao pagamento de verba honorária devida ao FADEPES, na forma do artigo 85, § 8º, do CPC, que fixou em R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Em suas razões recursais, o Estado do Espírito Santo impugna tão somente o capítulo sentencial que o condenou ao pagamento dos honorários advocatícios.

O
em.
Relator
Des. CARLOS SIMÕES FONSECA
deu provimento ao recurso para afastar a condenação do ora apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Em seus fundamentos, argumenta que não houve pretensão resistida eis que o Estado se limitou a oferecer defesas processuais (impugnação ao valor da causa, arguição de incompetência do juízo e alegação de carência de interesse de agir).

No entanto
, após uma análise mais acurada do caso sob apreciação,
por
ressalvar posição pessoal,
entendo por bem, com a devida vênia,
inaugurar a divergência ao voto do em. Relator, nos termos que passo a aduzir.

Na origem, foi ajuizada Ação de Obrigação de Fazer na qual a autora narra que sua filha é dependente química pelo uso de múltiplas drogas, situação que gera como consequência agressividade com familiares e terceiros.

Diante da ausência de condições financeiras para arcar com os custos do adequado tratamento, requereu, por meio da Defensoria Pública, a concessão de tutela de urgência para que o Município e o Estado fossem compelidos a custear e/ou fornecer a internação compulsória em clínica especializada em tratamento de dependência química.

O douto magistrado de primeiro grau deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, determinando aos réus o custeio da vaga em estabelecimento especializado para a realização de tratamento de dependência química na rede pública ou privada, com todas as despesas custeadas pelo SUS (ID n. 8187678).

Em sede de contestação, o Estado do Espírito Santo impugnou o valor dado à causa, arguiu a incompetência do juízo e alegou a carência de interesse de agir, por ausência de comprovação da negativa de prestação dos serviços em prévio requerimento administrativo.

Na sentença, o douto magistrado de primeiro grau rejeitou as preliminares suscitadas e, no mérito, julgou procedente o pedido.

Pois bem. É cediço que para a formação do processo, é necessário que o autor, acreditando ter tido um direito violando, ou na ameaça de ter esse direito violado, exerça sua pretensão através de uma petição inicial, instrumentalizada em um processo. O réu, por sua vez, pode aceitar os fatos e acatar o pedido formulado pelo autor, ou ofertar contestação, nos termos do art. 336, do CPC. Havendo contestação, forma-se a lide: pretensão do autor
versus
resistência do réu.

No caso em apreço, verifica-se a resistência do réu quanto ao valor dado à causa, o que impacta diretamente nos ônus sucumbenciais; a competência do juízo, que levaria à remessa dos autos à outra esfera jurisdicional; além do interesse de agir da autora, o qual poderia ensejar, caso aceita, à extinção do processo sem resolução do mérito.

Verifica-se que qualquer pedido do réu, ora apelante, caso fosse aceito pela instância originária, ensejaria o pagamento de honorários ao advogado público, nos termos do art. 85, do CPC.

No entanto, o que se viu nos autos, é que o Estado foi vencido processualmente nos seus três pleitos, e, portanto, deve responder aos honorários advocatícios concernentes à sua sucumbência.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“
causalidade e sucumbência não se confundem”
e que

“não há que se falar em aplicação do princípio da causalidade, mas sim do princípio da sucumbência, quando a parte (...) insiste na oposição à pretensão
(...) (STJ - AgInt no REsp: 1931283 SP 2021/0101432-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021).

Corrobora com esse entendimento outras manifestações do Tribunal da Cidadania e dos Tribunais Estaduais:

[...] 1.
"Diante do princípio da sucumbência, o vencido fica condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais devem ter como base de cálculo o valor da condenação ou do proveito econômico obtido e, na hipótese de não haver condenação ou não sendo possível mensurar o proveito econômico, no valor atualizado da causa"
( AgInt no REsp 1.658.473/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 29/8/2018). [...] (STJ - AgInt no REsp: 1945055 RJ 2021/0190693-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 04/10/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021)

ILEGITIMIDADE PASSIVA - Não configuração – Obrigação solidária dos entes políticos, o que implica na possibilidade de escolha conferido a Autora
CARÊNCIA DA AÇÃO - Falta de interesse processual não configurada – O interesse de agir decorre da necessidade de tratamento de doença por meio de tratamentos a serem fornecidos pela Ré – Preliminar Afastada.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – Prestação de serviço público – Internação a pessoa dependente química – Direito constitucional à saúde – Artigo 196, da Constituição da Republica-
Sentença de procedência confirmada. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Por força da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários, diante da regra do artigo 85, § 11, do CPC/2015.
Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10010856620218260390 SP 1001085-66.2021.8.26.0390, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 23/11/2022, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/11/2022)

Pedido de internação compulsória para tratamento psiquiátrico contra a drogadição, em favor de dependente químico. PRELIMINARES Ausência de interesse de agir. Caso em que não merece ser acolhida a alegação de ausência de interesse de agir pelo atendimento de pretensão, tendo em vista a necessidade de ajuizamento da ação e o deferimento da liminar para o fornecimento do tratamento.
[...]
Honorários Advocatícios. Quando é perdedor da ação, o Município é devedor de honorários sucumbenciais
, sendo viável a redução do valor fixado pela sentença para R$ 400,00 (quatrocentos reais), em atendimento aos parâmetros firmados por esta Corte em casos semelhantes. [...] (TJ-RS - AC: 70084168855 RS, Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 27/11/2020, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 04/12/2020)

De acordo com as particularidades do caso concreto, ainda que o réu não tenha se oposto à internação da paciente, mesmo porque já havia sido deferida em sede de antecipação de tutela, apresentou oposição à pretensão da autora, requerendo a modificação do valor da causa, da competência jurisdicional e pleiteando a extinção do feito sem resolução do mérito.

Assim, julgado procedente o pedido autoral, aplica-se ao caso o princípio da sucumbência, devendo ser mantida a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de verba honorária ao FADEPES, diante da tese fixada no Tema 1002 do STF.

Pelo exposto,
com a devida vênia, inauguro a divergência para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo
in totum
a sentença de primeiro grau.

Diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para R$1.200,00 (um mil e duzentos reais).

É, respeitosamente, como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise como segue.

Trata-se de apelação interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença a sentença id 8188203, por meio da qual, o juízo da
Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente
de Marataízes, nos autos desta “ação ordinária” ajuizada por
ADRIANA CARDOSO RAINHA
,
acolheu o pedido inicial e condenou
o ora apelante e o
Município de Marataízes a fornecerem à parte interessada (MIRIAN CARDOSO PEREIRA) tratamento em clínica especializada compatível com seu estado de saúde, com todas as despesas custeadas pelo SUS. A sentença ainda condenou o ora apelante ao pagamento de verba honorária devida ao FADEPES, na forma do artigo 85, § 8º, do CPC, que fixou em R$ 1.000,00 (hum mil reais).

O recurso está limitado ao capítulo sentencial que condenou o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE.1.140.005 (Tema 1002), firmou entendimento fixado na seguinte tese:

“1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023) (grifo nosso)

Entretanto, é cediço que o
princípio da sucumbência
, previsto no art. 85 do CPC, deve ser norteado pelo
princípio da causalidade
, de modo que apenas aquele que deu causa à instauração do processo deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios à parte contrária.

Posta esta premissa, verifico que,
in casu
, a própria autora, na petição inicial id 8187674, informa que não procedeu a requerimento administrativo prévio e, ademais, o ora apelante, citado, apresentou contestação (id 8188185) por meio da qual não se opôs à procedência do pedido, tendo se limitado a oferecer defesas processuais (impugnação ao valor da causa, arguição de incompetência do juízo e alegação de carência de interesse de agir).

Assim, resta claro que não houve pretensão resistida pelo ora apelante, de modo que, pela aplicação do princípio da causalidade,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
não pode ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência à apelada.

Neste sentido é o entendimento desta c. Terceira Câmara Cível, conforme
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso dos autos, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, e tampouco oferecido resistência na seara processual, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Nesse sentido, na própria Petição Inicial a parte autora, ora apelada, afirma a ausência de requerimento ou processo administrativo prévio, ao argumentar pelo interesse de agir. 2. Na espécie, o Estado apresentou contestação limitando-se a discutir questões processuais (valor da causa e competência), sem pedir pela improcedência da demanda em sua peça defensiva. 3. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação do ente público ao pagamento de verbas sucumbenciais, tendo em vista o princípio da causalidade.
(AC 5002617-30.2023.8.08.0069 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Data: 12/Apr/2024)

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LEI 10.216/2001. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. I - É dever do Estado garantir a assistência, bem como o fornecimento gratuito de tratamentos necessários que visem conferir ao cidadão uma vida digna, a diminuir- lhe o desconforto causado pela enfermidade. II - A Lei n. 10.216/2001, a qual dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais, qualifica a internação como medida excepcional, quando os recursos extra-hospitalares não se revelem suficientes e laudo médico minucioso indique esta providência como pertinente. III –
A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária. Na hipótese, impõe-se o afastamento da condenação dos honorários advocatícios pois inexistiu pretensão resistida, tampouco negativa administrativa de realização da internação compulsória, não tendo os apelantes, portanto, dado causa à propositura da demanda.
IV - Remessa Necessária e recurso conhecidos, apelos providos. (AC 5000844-04.2022.8.08.0030 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA - Data: 27/Mar/2024)

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso e REFORMO EM PARTE a sentença recorrida tão somente para dela afastar a condenação do ora apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

DESEMBARGADORA SUBST. VÂNIA MASSAD CAMPOS:

Peço vênia para acompanhar a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
in totum
a sentença de primeiro grau.